Tribunal: TJBA
Processo: 0370563-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0370563-74.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO Advogado(s): FÁBIO SANTOS SOUZA BIÃO LUNA, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA APELADA: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FONSECA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO ANTECEDENTE AO JULGADO, PARA SANAÇÃO DE VÍCIO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 272, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0370563-74.2013.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.